Tribunal: TJDFT
Processo: 0726032-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726032-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA, ADILSON MAGALHAES DE BRITO APELADO: ADILSON MAGALHAES DE BRITO, MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por MARIO AUGUSTO SOUZA SEQUEIRA DE LUCENA e ADILSON MAGALHAES DE BRITO contra sentença da 16a Vara Cível de Brasília. Foi realizada audiência de conciliação, no dia 05 de junho de 2024. No dia 06 de junho, Mario Augusto apresenta petição na qual informou a impossibilidade de acordo e requereu o prosseguimento do feito. Posteriormente, no dia 19 de junho, o advogado de Adilson Magalhães apresenta acordo assinado pelas partes, e seus advogados, e requer sua homologação. Intime-se Mário Augusto para se manifestar sobre a petição de acordo juntada. Brasília-DF, 4 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator